Tribunal: TJBA
Processo: 8002647-55.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002647-55.2023.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSEANE OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE ANANIAS SANTANA RAMOS

APELADO: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SENHOR DO BONFIM LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO
DO
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
SERVIÇO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
CENTRO ODONTOLÓGICO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidora em ação de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de falha na prestação de serviços odontológicos, consistente em dores, inchaços e mal-estar após iniciado o tratamento de canal, limpeza e restaurações.

2. O juízo a quo julgou improcedente o pedido indenizatório, sob o fundamento de ausência de prova da falha do serviço prestado pela Apelada.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação dos serviços odontológicos, ensejando responsabilidade civil da clínica e consequente indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo CDC, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14). O fornecedor pode afastar sua responsabilidade ao comprovar a inexistência de defeito na prestação ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, CDC).

5. As próprias conversas de WhatsApp juntadas pela Apelante com a médica da Apelada revelam que o tratamento foi iniciado conforme os protocolos técnicos. A médica prestou todo o auxílio necessário à Apelante de maneira célere quando esta reclamou de dores, prescrevendo e ajustando medicações e explicando a normalidade dos sintomas na fase inicial do tratamento de canal.

6. Os diálogos da própria Apelante evidenciam que a interrupção do tratamento se deu por sua decisão unilateral de procurar outro profissional, sem aguardar a conclusão dos procedimentos na clínica Apelada. Tais comunicações contêm, inclusive, a afirmação da Apelante de que “
nada era culpa da dentista
” e um pedido de desculpas por não aguardar, elementos que desconstituem a alegação de falha no serviço ou de reconhecimento de culpa por parte da profissional.

7. Ausência de laudo ou prova técnica que evidencie falha na prestação do serviço. A Apelante, apesar de ter sido intimada para informar interesse na produção de prova pericial, quedou-se inerte.

8. Inexistência de nexo causal entre a conduta da clínica e os danos alegados. Correta a improcedência do pedido indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade do prestador de serviços odontológicos é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A interrupção voluntária do tratamento pela paciente rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar, quando inexistente prova mínima da falha na prestação do serviço.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8002647-55.2023.8.05.0244, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor, Registro Público e Acidente de Trabalho da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, tendo, como Apelante,

JOSEANE OLIVEIRA DE SOUZA

e, como Apelada,

CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR SENHOR DO BONFIM LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA